Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL DE RATEIO. NÃO ARBITRADO NA SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. OMISSO QUANTO A DESTINAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. ART. 783 DO CPC. SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. ART. 509 DO CPC. AFASTAMENTO DA FORÇA EXECUTIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. VÍCIO NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Breve histórico: O autor ajuizou ação de cumprimento de sentença visando receber a quantia de R$ 3.279,13, relativas a cinquenta por cento dos honorários advocatícios de sucumbência previsto na cláusula quarta do acordo extrajudicial, firmado pela primeira requerida com terceiro, e homologado judicialmente nos autos da execução de título extrajudicial (2013.08.1.007751-8). 1.2. Determinada a emenda da inicial para que o autor apresentasse, em quinze dias, o título a ser executado. 1.3. Na emenda, o autor afirmou que o título a ser executado é a sentença homologatória do acordo extrajudicial, transitada em julgado em 07/08/2014, nos autos da execução mencionada, em especial no tocante a cláusula quarta que fixou honorários de sucumbência no valor de R$ 2.737,84, conforme exposto na inicial. 1.4. A sentença indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único do CPC, ante a ausência de título hábil a sustentar a execução, extinguindo o feito sem resolução de mérito.
2. Apelação interposta pelo autor pugnando pela cassação e/ou reforma da sentença. 2.1. Suscita nulidade na sentença por ausência de fundamentação sob a alegação de que os títulos executáveis constam dos autos, e que em momento algum requereu arbitramento de honorários contratuais. 2.2. No mérito, sustenta que nos termos do art. 515 do CPC, o acordo extrajudicial homologado por sentença é título judicial licíto para a execução nos próprios autos em que atuou o advogado. 2.3. Requer o regular prosseguimento do cumprimento de sentença com a condenação dos requeridos nas custas processuais e honorários advocatícios.
3. Da preliminar apresentada em contrarrazões de não conhecimento em virtude do princípio da dialeticidade – rejeição. 3.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 3.2. Em que pesem as alegações dos apelados, o apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no que tange a validade do título judicial que embasa a ação de cumprimento de sentença.
4. Da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação – rejeição. 4.1. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 4.2. A sentença recorrida está devidamente fundamentada, tendo o magistrado resolvido a contento a lide, nos moldes em que lhe foi apresentada. 4.3. A mera discordância com a valoração judicial dos fatos que resultaram na declaração de inépcia da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito, não conduz, por evidente, à conclusão de ausência de fundamentação. 4.4. No que tange às alegações de existência de título judicial, o magistrado foi claro ao decidir que: “...à vista da sentença que homologou o referido acordo, não há qualquer menção à condenação do pagamento de honorários sucumbenciais (...) Em suma, não há falar em cumprimento de sentença ante a inexistência de título hábil para suportar a execução (...)”.
5. Do mérito. 5.1. O cerne da presente demanda é verificar se consta dos autos título judicial apto a embasar a ação de cumprimento definitivo de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa promovida pelo autor. 5.2. O do art. 509, I, do Código de Processo Civil estabelece que quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação. 5.3. Por força do caput do art. 513, do CPC, aplica-se ao cumprimento de sentença o disposto no Livro II da Parte Especial do Código, destacando-se a definição de título executivo insculpida no art. 783, verbis: “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exígivel”. 5.4. Apesar do inciso III do art. 515, do CPC atribuir a decisão homologatória de autocomposição judicial a condição de título executivo judicial, o título deve também preencher os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, para lastrear a ação de cumprimento de sentença. 5.5. Verifica-se, que a sentença homologatória do acordo extrajudicial, deixou de arbitrar qual seria o percentual dos honorários de sucumbência atribuído a cada um dos advogados que atuaram no processo. De igual forma, o acordo celebrado entre as partes, também foi omisso no quantum seria devido a cada advogado. 5.6. A ausência do arbitramento do percentual dos honorários pretendidos, torna o pedido indeterminado, e por conseguinte, ilíquido, sendo incompatível com o procedimento de cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. 5.7. O desatendimento do requisito legal da liquidez, afasta a força executiva do título judicial apresentado pelo autor, inviabilizando o processamento do cumprimento de sentença, sem a prévia liquidação da sentença.
6. Portanto, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o não cumprimento da determinação judicial, de apresentação de título hábil para suportar a execução, implica no indeferimento da petição inicial, com a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do mesmo diploma. 6.1. Sentença mantida.
7. Precedentes da Corte: 7.1. “(...) O não cumprimento, ou atendimento insatisfatório da determinação de emenda da inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do mesmo Codex. Apelação Cível desprovida”.(07172948820198070001, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 1/9/2020). 7.2. “(...) 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a indeferir a inicial e extinguir o processo. 2. De acordo com o art. 783 do CPC, o título executivo judicial precisa conter crédito líquido, certo e exigível para que possua força executiva. 3. O desatendimento dos requisitos legais no documento apresentado afasta sua força executiva e inviabiliza o cumprimento de sentença (...)”. (07006467520208070008, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/8/2020).
8. Recurso improvido.